Tribunal: TJDFT
Processo: 0745345-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745345-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELO ANTONIO GUOLLO, ANTONIA GUIMARAES GUOLLO, ARI VALENTIN GUOLLO, GLADYS ANA GUOLLO, VALDIR ORESTE GUOLLO, TEREZINHA MARIA CEZARIO, SALETE GUOLLO MORO, MARIZILDA CARMEN GUOLLO GUARDA, JOSE GUARDA, LUIZ JOSE DAMBROS, MARIA TEREZINHA DAMBROS, ADELINA GUOLLO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em liquidação provisória individual de sentença coletiva, declinou da competência para a comarca de Xaxim/SC, localidade da agência do Banco do Brasil onde contratadas as cédulas rurais em questão, assim como cidade de domicílio da maioria dos autores/agravantes. Alegam, em síntese, que: 1) o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC dispõe que, quando a parte ré é pessoa jurídica, o foro competente é aquele do lugar em que está a sua sede (no caso do Banco do Brasil, Brasília-DF); 2) cabe ao consumidor escolher o foro em que ajuizará sua ação e a sua propositura em Brasília/DF se justifica também porque é onde tramita a Ação Civil Pública; 3) a ação foi proposta contra o Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural que também tem tramite em Brasília/DF. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a competência do Juízo a quo. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 53, III, “a” e “b”, do CPC: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; No caso, ainda que a sede do Banco do Brasil seja em Brasília-DF, não há justificativa para o não ajuizamento da presente liquidação de sentença no foro do local em foi celebrado o negócio ou do domicílio dos autores/agravantes, de modo que, tratando-se de escolha aleatória de foro, admite-se a declinação da competência territorial de ofício. Nesse sentido: “(...) 3. No caso concreto, a relação jurídica entre as partes não é de consumo, nem há justificativa plausível para processar a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) no foro de Brasília, logo, deve ser mantida a decisão que declinou da competência para o local de residência do credor. (...)” (Acórdão 1813074, 07417913320238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva que visa a instruir posterior cumprimento de sentença referente à ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. (...) 4. O autor reside no município de Barracão/PR, o negócio jurídico foi celebrado em Dionísio Cerqueira/SC e o escritório profissional dos advogados do autor também está situado em Dionísio Cerqueira/SC. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. 6. A situação demonstrada de distribuição aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. (...)” (Acórdão 1745740, 07266533120208070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, não há risco de dano iminente aos agravantes, uma vez que a remessa dos autos está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá ao menos até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator